Tribunal: TJDFT
Processo: 0734978-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0734978-58.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NAIARA TATILA SILVA RIBEIRO IMPETRANTE: CIBELE MARTINS DE SOUSA CARDOSO, KARLA LIMA DE MORAIS, JESSICA DE SOUSA DEUS, FABIO ALVES LEANDRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Adoto, de início, o histórico contido no parecer da il. Procuradoria de Justiça, in verbis: “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Fábio Alves Leandro e outros, em favor de Naiara Tátila Silva Ribeiro, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL (ID 30357859). Os Impetrantes narram que a Paciente foi condenada pela prática do crime tipificado no 157, incisos I e II, por três vezes, na forma do art. 70, CP, à pena de 07 (sete anos), 01 (um mês) e 09 (nove dias) de reclusão, em regime semiaberto, e que devido a problema grave de saúde, decorrente de acidente de trabalho, formularam pleito de prisão domiciliar humanitária perante o Juízo das Execuções Penais do DF, contudo, antes da decisão do referido Juízo, a impetração do presente writ teria sido imprescindível devido à urgência e necessidade do caso, haja vista o estado de saúde da paciente ter se agravado com duas crises convulsivas dentro da unidade prisional, a qual não possui quaisquer medicamentos e/ou tratamento adequando. Relatam que a Paciente foi diagnosticada com trauma por queda, com lombociatalgia crônica agudizada, lesão decorrente de acidente de trabalho, conforme Relatórios Médicos emitidos nos dias 02 e 22 de setembro de 2021, em anexo, e que desde o acidente a Paciente passou a expelir constantemente sangue pela região vaginal, em hemorragia, tendo sido constatada a presença de nódulos miomatosos, além de ter passado por duas crises convulsivas dentro da unidade prisional – Penintenciária Feminina do DF - Colmeia. Acrescentam que a situação da Paciente é grave, com possível doença de câncer no útero que pode levar a óbito, situação excepcional que alega estar devidamente comprovada através de documentação anexa e que autoriza a concessão da prisão domiciliar humanitária. Reforçam que os médicos indicam a retirada do útero com urgência e posterior implementação de quimioterapia e radioterapia para resolução da doença, tratamentos imprescindíveis que os estabelecimentos prisionais do Distrito Federal são incapazes de propiciar. Fundamentam o pleito no princípio da dignidade da pessoa humana, na Súmula Vinculante no 56 do STF, e no art. 117, II, da Lei de Execução Penal (fazendo-se interpretação “in bonam partem”). Assim, pugnam, liminarmente, pela concessão de prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, à paciente, para que ela tenha condições de tratamento adequado, bem como pela retificação da decisão que determinou a expedição de mandado de prisão, obstando o cumprimento da ordem. No mérito, pedem a confirmação da ordem.” Liminar indeferida. Informações prestadas. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do writ. É o relatório. No presente habeas corpus, a paciente busca a concessão de prisão domiciliar humanitária, por motivo de doença grave, conforme art. 117, II, da Lei de Execução Penal. A defesa sustenta, em suma, que a Paciente foi diagnosticada com trauma por queda, com lombociatalgia crônica agudizada, lesão decorrente de acidente de trabalho, e que desde o acidente a Paciente passou a expelir constantemente sangue pela região vaginal, em hemorragia, tendo sido constatada a presença de nódulos miomatosos, com possível câncer de útero, além de ter passado por duas crises convulsivas dentro da unidade prisional – Penintenciária Feminina do DF - Colmeia. Informou a autoridade judicial da VEP que: “A paciente foi condenada à pena de 07 anos, 01 mês e 09 dias de reclusão pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, I e II, por três vezes, na forma do art.70, ambos do Código Penal. Com o trânsito em julgado definitivo da sentença condenatória, os autos de execução foram distribuídos a este Juízo, que determinou a expedição de mandado de prisão para o regular cumprimento da pena. O mandado de prisão foi cumprido em 28/10/2021. A Defesa peticionou requerendo a concessão de prisão domiciliar humanitária em favor da apenada, com fundamento no artigo 117, II e III, da Lei no 7.210/84, argumentando que a reeducanda possuiria “trauma por queda com lombociatalgia crônica agudizada” e teria um filho de 12 anos e uma filha de 11 anos. A fim de obter informações que pudessem subsidiar a análise do pleito defensivo, determinei a remessa dos autos ao estabelecimento prisional para que a equipe de saúde daquela unidade informasse se havia possibilidade de atendimento às necessidades médicas da apenada, não apenas nas dependências do presídio, mas também no que tange ao deslocamento para a rede pública de saúde, sempre que necessário. Ademais, determinei a remessa dos autos à Seção Psicossocial desta VEP para elaboração de relatório a respeito da situação do núcleo familiar da sentenciada.” Como se vê, a Defesa da Paciente formulou o pleito perante a VEP em 29/10/2021, tendo o pedido sido submetido à apreciação daquele Juízo em 05/11/2021. Devido à necessidade de obter informações para subsidiar a análise do pleito, a autoridade coatora determinou a remessa dos autos ao estabelecimento prisional para que a equipe de saúde daquela unidade informasse se havia possibilidade de atendimento às necessidades médicas da apenada, não apenas nas dependências do presídio, mas também no que tange ao deslocamento para a rede pública de saúde, sempre que necessário. Além disso, determinou a remessa posterior à Seção Psicossocial da VEP para elaboração de relatório a respeito da situação do núcleo familiar da sentenciada, para, após manifestação do Ministério Público, decidir sobre a concessão ou não do benefício. Evidentemente, quando os autos retornarem com as informações do estabelecimento prisional e da Seção Psicossocial, o Juízo de Execuções Penais do DF, munido de relatório técnico, terá maiores elementos para analisar o pleito de prisão domiciliar humanitária. Em consulta ao andamento da Execução Penal n. 0407156-25.2021.8.07.0015, via SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se, ainda, que, nos dias 22/11/2021 e 29/11/2021, a MM. Juíza da VEP reiterou que sejam os autos disponibilizados novamente à Direção da Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF), solicitando providências quanto ao atendimento médico em favor da apenada, conforme requerimentos formulados pela Defesa, no sentido que a sentenciada necessita de exames médicos e remédios para seus problemas de saúde. Conforme consignou a d. Procuradoria de Justiça, “o pedido de prisão domiciliar humanitária ainda não foi apreciado pelo Juízo de origem, conforme se verificou das informações prestadas pelo Juízo das Execuções, e da consulta aos autos no 0407156-25.2021.8.07.0015, de sorte que esse e. Tribunal de Justiça ainda não reúne competente para apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância”. De fato, qualquer deliberação por este Tribunal quanto à situação prisional da paciente, por via processual inadequada, inclusive, configuraria supressão de instância, com usurpação da competência que recai no Juízo das Execuções. Portanto, considerando que a MM. Juíza da VEP ainda não decidiu acerca do pedido prisão domiciliar humanitária, tendo em vista que aguarda informações do estabelecimento prisional e relatório da Seção Psicossocial da VEP, inexistindo ilegalidade manifesta ou abuso de poder do magistrado que atua no feito, mostra-se inviável a admissão do presente writ. Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. I. Brasília, 1 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador